Tribunal: TJES
Processo: 0000862-15.2019.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000862-15.2019.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIEL ANTONIO MOREIRA ARCANJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
CRIME DE
PERIGO ABSTRATO –
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REJEITADO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – ART. 256 DO CTB – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO.

1-É de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou mesmo em absolvição do réu com base no princípio da insignificância.

2- Não é o caso de desclassificação para a infração administrativa do art. 256 do CTB já que pelo robusto conjunto probatório formado nos autos, resta evidente a conduta do réu se subsume àquela descrita no art. 306 do CTB.

3- As provas produzidas não deixam dúvidas de que o recorrente conduziu o veículo com capacidade psicomotora alterada, o que é suficiente para a imputação do art. 306, CTB.

4- Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

5- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIEL ANTONIO MOREIRA ARCANJO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306 §1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, que foi substituída por uma restritiva de direito, além da suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses.

Irresignada, a defesa do apelante alega a atipicidade da conduta, bem como requer que seja reconhecido o princípio da insignificância, desclassificada a conduta para o art. 256 do CTB e concedida a assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões ministeriais e parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 7354762) ambos pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Sem revisão, inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIEL ANTONIO MOREIRA ARCANJO
,
contra sentença
proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou
pela
prática do crime previsto no artigo 306 §1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, que foi substituída por
uma
restritiva de direito, além da suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses.

Irresignada, a defesa do apelante alega a atipicidade da conduta, bem como requer que seja reconhecido o princípio da insignificância, desclassificada a conduta para o art. 256 do CTB e concedida a assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões
ministeriai
s
e parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID 7354762)
ambos pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a denúncia
“no dia 19 de outubro de 2019, por volta das 22h45m1n, na Avenida
Presidente Vargas, neste município, o denunciado conduzia ve
í
culo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Exame de Alcoolemia n.° 156272 constante do Inquérito Policial”.

Aduz a defesa que para configurar o crime é preciso que o motorista conduza o veículo de forma anormal de modo a colocar em risco a segurança viária. Requer ainda a absolvição do réu com o reconhecimento do princípio da insignificância.

De acordo com o §1º do art. 306 do CTB, para que seja reconhecido o crime de embriaguez ao volante é necessário que a conduta seja constatada por (I) concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou por (II) sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

No caso, a embriaguez restou comprovada pelo teste de alcoolemia, fl. 10, sendo desnecessária a comprovação da modificação da capacidade motora do agente.

Ainda de acordo com o entendimento jurisprudencial, o crime em comento é de perigo abstrato, não se exigindo a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública em estado de embriaguez.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO IMPROVIDO.

1. "O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta" (AgRg no REsp n. 1.854.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

2. A inicial acusatória destacou que "o denunciado [...] foi encaminhado a 18ª DP para realização de exame pericial, oportunidade em que o exame clínico prévio constatou 'alteração da capacidade psicomotora pelo álcool'", não sendo necessário que a denúncia especifique qual teria sido a alteração psicomotora observada, uma vez que indicou o laudo médico que apontou a existência de alteração.

3. Recurso improvido.

(AgRg no REsp n. 1.896.278/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) GRIFEI

Assim, diferente do que alega a defesa, não se faz necessário comprovar que o acusado dirigia perigosamente ou expondo risco a terceiros, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta ou mesmo em absolvição do réu com base no princípio da insignificância.

Caso contrário, haveria um verdadeiro incentivo ao consumo de bebidas alcoólicas aos condutores de veículos indo de encontro às políticas públicas adotadas para coibir essa prática.

Também não é o caso de desclassificação para a infração administrativa do art. 256 do CTB já que pelo pelo robusto conjunto probatório formado nos autos, resta evidente que a conduta do réu se subsume àquela descrita no art. 306 do CTB.

Observo que apesar de o réu ter negado ser submetido ao teste etílico,
os policiais que realizaram sua abordagem descreveram que este demonstrava sinais visíveis de embriaguez
, como olhos vermelhos, desordem nas vestes, arrogância, falante, ironia e fala alterada, confeccionando o Exame de Alcoolemia de fl. 10.

Neste sentido, admitindo que o estado etílico do condutor seja atestado por Policiais, já decidiu esta E. Primeira Câmara Criminal, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIMES DE TRÂNSITO ART. 306 DO CTB NEGATIVA DO EXAME DE ALCOOLEMIA PROVA POR MEIO DE TESTEMUNHOS, EXAME DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA E COLETA DE SANGUE POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A alteração promovida pela Lei 12.760/12 permitiu que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como, por exemplo, vídeo, testemunhas e quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova. 2. Na hipótese, foi realizado o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora e Coleta de Sangue, comprovando o estado de embriaguez do apelante e a configuração do delito tipificado no art. 306 da Lei 9.503/97. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 24170041578, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Ademais, destaco também que os policiais militares, condutores do flagrante, em juízo confirmaram a versão dos fatos exposta na denúncia, de modo que não há que se falar em insuficiência de provas.

Diante do exposto, rechaço a tese absolutória, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença.

Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença condenatória.

É como voto.